Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733263-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: TAISA MARIA VIANA ANCHIETA AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando que foi deferida a liminar no Plantão (fls. 1/7 ID 18909083), intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator